Tribunal: TJDFT
Processo: 0001813-14.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso de declarações das vítimas atestando o seu uso.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), incidindo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas na primeira fase, a fim de exasperar a pena-base, utilizando-se de outra, na terceira fase, a título de causa de aumento de pena.

Para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Aplicado aumento inferior ao que decorreria desse critério, mantém-se a pena fixada na sentença, ausente recurso da acusação.

O aumento da pena no concurso formal de crimes, dentro do intervalo de 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade) previsto no art. 70 do CP, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações ou mais infrações.

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena.